Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. TEMA 882/STJ E TEMA 492/STF. POSSÍVEL DIVERGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO. DISTINGUISHING. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cuida-se de reapreciação de apelação, em sede de juízo de retratação, conforme preconiza o art. 1.030, inciso II, do CPC, em razão de possível divergência entre o posicionamento adotado no primeiro julgamento do recurso e orientações firmadas pelas Cortes Superiores em sede de recursos repetitivos (STJ, Tema 882; STF, Tema 492).
2. Não obstante, por ocasião do julgamento da apelação, restou efetuado o devido “distinguishing” entre o caso em exame e as teses vinculantes sustentadas pela parte apelante, sendo apresentadas suficientes justificativas de inaplicabilidade das correspondentes orientações firmadas pelas Cortes Superiores.
3. Nesse passo, considerando a distinção fática a justificar a inaplicação do Tema 882/STJ e do Tema 492/STF, não há como concluir que tenha sido adotada tese contrária às fixadas nos mencionados paradigmas, o que justifica a manutenção do acórdão nos exatos termos em que foi proferido.
4. Em sede de juízo de retratação, foi mantido o acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora.